Tribunal: TJMT
Processo: 0005895-67.2013.8.11.0045
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005895-67.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADEMIR FORLIN - CPF: 688.705.749-20 (APELANTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), NOEMIA LOPES OLIVEIRA LESEUX - CPF: 903.458.001-68 (APELANTE), LEOSMAR VEIGA - CPF: 928.603.621-34 (APELANTE), ELIZABET DE CHAVES - CPF: 483.324.969-34 (APELANTE), ANTONIO ALVES RAMOS - CPF: 260.364.361-49 (APELANTE), ANTONIO LAEDIO DE MOURA - CPF: 794.899.401-78 (APELANTE), JOSE RIBEIRO - CPF: 522.065.219-20 (APELANTE), SECRETARIA EXCUTIVA DO FORUM MATOGROSSENSE DE MEIO HAMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), EDU LAUDI PASCOSKI - CPF: 411.269.551-91 (APELADO), VALTER LUCAS MARONEZI - CPF: 019.476.589-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal).).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
. MÉRITO:
ENTREVISTA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE QUE
AFIRMOU QUE AGRICULTORES FAMILIARES SÃO
“DESORGANIZADOS, PREGUIÇOSOS E VADIOS”
NÃO IDENTIFICA OS AUTORES
NOMINALMENTE
– SÃO PALAVRAS IMPRÓPRIAS LANÇADAS DE FORMA GENÉRICAS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVID
O.

Desacolhida a preliminar de cerceamento de defesa, vez que
os recorrentes
apenas discorre
ram
sobre o indeferimento do pedido para realização de prova testemunhal
e depoimento pessoal
,
não trouxeram argumento convincente que se mostre plausível para justificar a necessidade da prova pretendida em face do conjunto probatório já produzido nos autos
.

Apesar de imprópria a entrevista concedida pelo secretário municipal do meio ambiente ao declarar que os agricultores familiares são
“desorganizados, preguiçosos e vadios”, não há nas referidas declarações mínima referência concreta aos autores e seu grupo ruralista
, seque há
qualquer característica que o
s
identifique
m
.

As palavras lançadas caracterizam ofensa genérica e não
a
determinadas
pessoas
e/ou grupo
, individualmente nominadas.

A
situação narrada nos autos não constitui dano moral passível de indenização, eis que o
fato descrito como gerador do suposto dano, em verdade, representa aborrecimentos
da
vida cotidiana
.

R E L A T Ó R I O

Trata
-
se de R
ecurso de
A
pelação
Cível,
interposto p
or ADEMIR FORLIN e OUTROS,

contra a
r.
sentença proferida pelo
Juízo da
4
ª
Vara
Cível
da
Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
,
que
julgou
im
procedente
o
pedido formulado n
a inicial
.

O
s

Apelante
s
, nas suas razões recursais,
suscitam cerceamento de defesa
, pois não lhes foram oportunizado a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do
a
pelado Edu
Laudi

Pascoski
.

Os

Apelantes explicam que,
o apelado Edu
Laudi

Pascoski
, na época Secretário Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente d
a cidade de
Lucas do Rio Verde,
ofendeu lhes
publicamente em
entrevista
quando disse que
os pequenos agricultores eram desorganizados,

preguiçosos e vadios, e tais ofensas, foram publicadas no livro pel
o
primeir
o

Apelad
o
, chamado “Dois casos sérios em Mato Grosso. A soja em Lucas do Rio

Verde e a cana-de-açúcar em Barra do Bugres”, onde foi publicado trecho onde o

Secretário Edu,
insulta
os agricultores familiares de um

assentamento específico e não uma coletividade de agricultores.

Aduzem que,
são pequenos agricultores e suas terras
são provenientes do
assentamento financiado pelo Banco da Terra, que teve como parceira a

prefeitura de Lucas do Rio Verde/
MT
.

Alegam que,
necessitavam da ajuda dos agentes municipais, pois a terra adquirida não tinha nada e precisavam
de
auxílio para abrir estrada

e levar aguar próximo aos lotes, e que tais solicitações irritou o secretário
do meio ambiente
, que até os xingou publicamente numa das visitas.

Salientam que, após este ocorrido o secretário concedeu a entrevista os difamando, pois eram
os únicos agricultores que precisam de infraestrutura
, logo, as ofensas não foram genéricas, mas sim direcionadas aos apelantes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o pedido da ação julgado procedente e os apelados condenados ao pagamento de indenização por dano moral
, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada apelante.

O

Município de Lucas do Rio Verde
apresent
ou

contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Os autores ajuizaram a presente demanda buscando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes
de uma entrevista cedida pelo
reú

Edu
Laudi

Pascoski
, na época Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente da cidade de Lucas do Rio Verde e que depois foi publicada no livro “Dois casos sérios em Mato Grosso. A soja em Lucas do Rio Verde e a cana-de-açúcar em Barra do Bugres”
.

A matéria é a seguinte:

“
Por que os programas de aquisição de alimentos não funcionam em
Lucas do Rio Verde?

Na visão de Edu
Laudi

Pascoski
, Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde, que reflete na certa o
preconceito em relação àqueles que não pertencem à elite do
agronegócio, a primeira grande dificuldade decorre das qualidades
individuais dos agricultores familiares. Desorganizados, preguiçosos e
vadios, eles não teriam disposição para a vida dura do produtor
agrícola:

“Falta organização deles. Nós estamos ajudando, mas tudo
pra
eles
tá
ruim.
Eles só sabem reclamar e o culpado é sempre a prefeitura. Mas eu entendo que,
eu tenho que assumir a culpa, mas tem muito vadio no meio, muito preguiçoso.
Preguiça. Tem a terra, mas tem preguiça de produzir. Ai não paga nem o lote,
aí não consegue pagar."

Os apelantes
suscitam

cerceamento de defesa
, pois queriam que fossem
ouvidas
testemunhas e

tomado
o depoimento do secretário de meio ambiente.

O juiz de primeiro grau entendeu que,
o deslinde da presente controvérsia não exige maior dilação probatória, eis que se
trata de matéria de direito, além do que a prova documental produzida é suficiente para esclarecer
os fatos controvertidos, bem como, inexiste
pedido de outras provas pendente.

Pois bem. No caso em exame, não obstante os argumentos expedidos nas razões recursais, entendo correta a dispensa da prova testemunhal
e depoimento pessoal, pois os recorrentes não trouxeram argumentos convincente que se mostre plausível para justificar a necessidade da prova pretendida
em face do conjunto probatório já produzido nos autos, sendo que não há o que se falar em cerceamento de defesa se a prova que se pretenda produzir for desnecessária.

Sendo assim, desacolho a preliminar.

Quanto à matéria veiculada na imprensa l
ocal, não há dúvida de que se trata de postagens contendo expressões impróprias e incompatíveis com a civilidade e a urbanidade exigidas pelo convívio em sociedade
. Todavia, na entrevista da ré não houve citação pessoal dos autores ou do assentamento rura
l de qual fazem parte
. As palavras lançadas caracterizam ofensa genérica e não a determinadas pessoas, individualmente
nominadas
.

Como bem pontuado pelo Juízo
a quo
o secretário teria proferido críticas a agricultores familiares, sem,
contudo, caracterizar ou citar nenhum deles. Vê-se que se tratou de uma opinião pessoal, mas sem o
condão de configurar dano à honra ou imagem, pois foi feita de forma generalizada, sem mencionar nomes.

Ou seja, não se extrai da matéria, ainda que imprópria, repito, a intenção de lesar a honra, a imagem ou qualquer direito de personalidade dos apelantes.

Dessa forma, ainda que o autor possa ter se sentido incomodado com o teor da

declaração
realizada pel
o

secretário
, não se evidencia, maiores consequências à sua esfera jurídica, capaz de configurar violação aos seus direitos da personalidade.

Com efeito,
não é todo transtorno ou contrariedade que pode ser considerado como causador do dano
extrapatrimonial
, mas sim, apenas aquelas situações de extensa lesividade, reputadas pelo senso comum como extremamente graves e aviltantes e, portanto, completamente fora da normalidade das relações sociais é que podem ser consideradas nocivamente aptas a ocasionar o dano extrapatrimonial, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse modo
, consoante vem reconhecendo doutrina e jurisprudência, mero aborrecimento, contratempo, mágoa - inerentes à vida em sociedade -, ou excesso de sensibilidade por aquele que afirma dano moral são insuficientes à caracterização do abalo moral:

"Dissemos linhas atrás que dano moral, à luz da Constituição vigente,
nada mais é do que agressão à dignidade humana. Que consequências
podem ser extraídas daí? A primeira diz respeito à própria configuração
do dano moral. Se dano moral é agressão à dignidade humana, não
basta para configurá-lo qualquer contrariedade.
Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora
da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso
dia-a-dia
, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situação não são intensas e
duradoras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos".
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa
de
responsabilidade civil. 6a ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 105 - grifei)

Assim, da análise das provas coligidas aos autos, não se
verifica a presença dos elementos caracterizado
res
da
responsabilidade objetiva do
ente público, ora apelado
s
,
disciplinada pe
l
o
artigo 37, § 6°, da Constituição Federal.

Como é cediço, para a configuração desta modalidade de
responsabilidade, embora prescindível a demonstração de culpa, é indispensável a
comprovação dos demais requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: a) ação ou
omissão do agente estatal; b) dano experimentado pelo administrado; c) nexo de
causalidade entre o dano e o comportamento estatal.

Nesse proceder, extrai-se que a situação narrada nos autos, como já
asseverado, não constitui dano moral passível de indenização, eis que o fato descrito
como
gerador do suposto dano, em verdade, representa aborrecimentos na fala do secretário por pertencerem
ao grupo de agricultores familiares.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANIFESTAÇÃO EM REDE SOCIAL. CRÍTICA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CORSAN E AO AGENTE RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. Ocorrendo aparente conflito entre dois princípios constitucionais (liberdade de expressão e direito à imagem/honra), utiliza-se do princípio da proporcionalidade para a resolução da controvérsia. Na hipótese dos autos, a prova produzida não é robusta suficientemente a confortar o juízo de condenação pretendido, na medida em que a manifestação da parte autora no Facebook, ainda que tenha exarado crítica mordaz acerca da qualidade da água e acerca do labor do funcionário responsável pelo seu tratamento, não identificou nominalmente o autor, de modo que inviável estabelecer conexão entre a crítica e a alegada ofensa. Manutenção da sentença de improcedência. RECURSO
DESPROVIDO.(
Apelação Cível, Nº 70079140463, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso
Caubi
Soares
Delabary
, Julgado em: 24-10-2018)

Portanto, não há razão para alterar a sentença de primeiro grau,
mantendo-se o entendimento pela improcedência do pedido
indenizatório
.

Diante do exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024